Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702579-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: POLIMIX CONCRETO LTDA RECORRIDA: METAGAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. PESQUISA DE BENS. RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECURSO DO TEMPO. CRITÉRIO ISOLADO. INSUFICIENTE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. 3. É medida de rigor o indeferimento da realização de novas diligências aos sistemas informatizados do Poder Judiciário em busca de bens, em função unicamente do decurso do prazo, desprovidos de outros elementos que evidenciem a razoabilidade na concessão da mudança, seu empenho na localização de outros bens passíveis de penhora e na demonstração de provável mudança do quadro fático. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado diverge do entendimento do STJ sobre a interpretação do artigo 6° da Lei 13.105/15, sustentando a possibilidade de, após diversas diligências infrutíferas voltadas à localização de bens, reiterar a utilização dos sistemas informatizados, SISBAJUD e BACENJUD, visando ordem de bloqueio de ativo financeiro da parte devedora. Formula, ainda, pedido de publicação em nome do advogado ADILSON DE CASTRO JÚNIOR, OAB/DF 37.783 (ID. 28970553 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] De início, cumpre esclarecer que a reiteração da medida constritiva de ativos financeiros do executado deve ser analisada de acordo com o caso concreto, em prestígio à razoabilidade. Na espécie, o processo se encontra arquivado em face da ausência de indicação de bens penhoráveis, conforme preconiza o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a renovação aos sistemas informatizados de consultas deve guardar estrita consonância com a cooperação e a efetividade, bem como da razoabilidade e da razoável duração do processo. A título de melhor elucidação, reveja-se trechos de decisão anterior de primeiro grau que assim enfatizou, senão vejamos: A simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, do CPC, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis, motivo pelo qual indefiro o pedido de fl. 245 e, pela mesma razão, deixo de considerar a data do protocolo da referida petição como impeditiva para o fim do decurso do prazo de suspensão. Na oportunidade da decisão agravada, o juízo assim pontuou: 1. Indefiro os pedidos de ID Num. 79195386, pelos motivos já expostos na decisão de ID Num. 26836007, que mantenho, por seus próprios fundamentos. 2. Ao arquivo” (ID. 24932555 - Pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam realizadas em nome do advogado ADILSON DE CASTRO JÚNIOR, OAB/DF 37.783 (ID. 28970553 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016